Tribunal: STF
Processo: RE 163756
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
- Direito Constitucional. Direito adquirido.
          Funcionários públicos federais.
          Vencimentos. Reajuste de 84,32%, pretendido com base na Lei
nº 7.830, de 28.09.1989.
          Alegação  de direito  adquirido,  mesmo em  face  da Medida
Provisória  nº 154,  de  16.04.1990, que  a  revogou, e  foi, depois,
convertida na Lei nº 8.030/90.
          Alegação  repelida,  na   conformidade  de  precedentes  do
Plenário e das Turmas, com exame de todas as questões focalizadas (MS
nº 21.216, RTJ 134/1112; MS nº 21.233, RE nº 166.857, RE nº 164.892).
          R.E. conhecido e provido para a declaração de improcedência
da ação.